Tribunal: TCU
Processo: 037.819/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12956/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 6o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão integrante (s) do presente processo, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.819/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudio Gabriel Bastos Rangel (XXX.631.400-XX); Fernando Oliveira Pereira (XXX.248.900-XX); Isadora Klein Pereira (XXX.817.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.